Tribunal: STF
Processo: ARE 1477324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. OBSERVÂNCIA AO ART. 37, IX, DA CRFB/88. CONTRATO VÁLIDO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PARA ATENDIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO COM OS DEVIDOS REFLEXOS. CABIMENTO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N° 11.738/2008. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N° 37 DO STF. ATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO RÉU. ART. 383, II DO CPC/15. CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 85, §4º, II DO CPC/15. 1. A contratação por prazo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, constitui forma excepcional de admissão de agentes públicos pela Administração para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Consoante a tese firmada pelo STF, em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema n° 612): “para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”. (STF - RE 658026, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Public 31-10-2014). 3. Recentemente, revisitando a temática da contratação temporária, também em regime de repercussão geral (Tema n° 551), o Pretório Excelso entendeu que: “ Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF - RE 1066677, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, Public. 01-07-2020). 4. Nesse cenário, se não houver de se falar em nulidade do contrato temporário no caso concreto, apenas é possível cogitar-se a concessão de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e a gratificação natalina ao servidor contratado se houver previsão legal e/ou contratual nesse sentido. 5. Contratada validamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), na função de Professor, a parte autora faz jus à percepção de remuneração em conformidade com o Piso Nacional do Magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, em valor proporcional a jornada laborada, com os devidos reflexos nas férias, acrescidas do terço constitucional, e na gratificação natalina, vez que a referida legislação não traz qualquer distinção entre os servidores efetivos e os contratados por tempo determinado para fins de aplicação do piso da categoria. 6. A legislação do Estado de Pernambuco expressamente estende aos contratados temporariamente o direito a férias e à gratificação natalina, consoante se infere do artigo 10 da Lei Estadual nº 14547/2011, com redação dada pela Lei nº 14.885/2012. 7. Inexiste, na hipótese, qualquer vulneração à Súmula Vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal, porquanto a sentença de sobreposição limita-se a compelir o Ente Estatal a observar as disposições constantes na legislação de regência (Lei Federal nº 11.738/2008). 8. Competia à Municipalidade, a teor do disposto no art. 383, II do CPC/15, demonstrar oportunamente o efetivo e integral pagamento dos valores devidos, o que, in casu, não ocorreu. 9. Descabe exigir do autor prova negativa, ou seja, de que não teria percebido as verbas pleiteadas. 10. Os consectários legais aplicáveis sobre o montante da condenação devem ser arbitrados em conformidade aos Enunciados Administrativo nos 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça Estadual, com a nova redação publicada no DJe nº 047/2022, de 11/03/2022. 11. Nos casos de iliquidez do título judicial, a definição do percentual da verba honorária deve ocorrer apenas quando da liquidação do julgado, conforme estabelece o §4º, II do artigo 85 do CPC/15. 12. Reexame Necessário parcialmente provido, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado na fase de liquidação e para modificar os critérios de cálculo dos consectários moratórios, nos moldes esposados. Apelo Voluntário prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, 37, caput e inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente